Tribunal: TJSP
Processo: 1004324-23.2015.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição, omissão e erro material – Inocorrência - Pretensão clara de reforma da decisão desfavorável aos embargantes – Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022, CPC. Caráter infringente e de prequestionamento não admitidos. Embargos rejeitados.